Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700810-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BITSELLER SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA REGULAR, SOLVENTE E COM OBJETO LÍCITO. ABUSO DE DIREITO (CC, ART. 187). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO ART. 39, II E IX, DO CDC. RESTAURAÇÃO DA CONTA. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tendo sido impugnada em modo e tempo oportuno e que as decisões proferidas no curso do processo acerca da imposição de multa para garantir o cumprimento da obrigação fixada pelo deferimento da tutela antecipada, a controvérsia sobre se houve ou não observância do prazo deve ser objeto de contraditório oportuno, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório (arts. 537, §3o e 525, III e V, do CPC). 2. A relação obrigacional é pautada pela autonomia de vontade, mas integrada pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, de modo que a quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada maneira. 2.1. A ruptura abrupta de contratos de conta corrente, sem motivo justo, ainda que notificada, não pode ser considerada como legítima, diante da natureza relacional e cativa da avença, da regular movimentação financeira e das expectativas criadas nos consumidores quanto à continuidade do serviço, configurando abuso de direito (CC, art. 187; CDC, art. 39, II e IX). 2.2. Na hipótese, merece reforma a sentença, com o acolhimento da pretensão inicial, pois, de fato, o que se extrai dos autos é que houve cancelamento imotivado da conta corrente da autora, empresa que possui objeto lícito, e que comprovou ser solvente e depender da utilização da conta bancária para gestão de seus negócios. A motivação de desinteresse comercial é de conteúdo jurídico impreciso e não pode ser utilizada pelas Instituições Financeiras, a justificar o cancelamento unilateral de conta corrente bancária de Consumidor, mesmo sob a pseudo legalidade da Notificação ou comunicação. 3. Não tendo havido impugnação da ausência da autora em audiência de conciliação, de modo a lhe possibilitar oportuna justificativa, como permite o art. 334, § 8o, do CPC, trata-se de questão sobre a qual não se estabeleceu o contraditório legal, e a respeito da qual não houve provocação judicial para manifestação em sentença, representando inovação inadmissível em sede de apelação. 4. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada, recurso de apelação do réu desprovido. Apelo da autora provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 421, e 473, ambos do Código Civil, sustentando a legalidade do encerramento da conta corrente por iniciativa da instituição financeira, mediante notificação prévia do correntista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Pleiteia, ainda, que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado LUCIANO DA SILVA BÍLIO, OAB/GO 21.272. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado LUCIANO DA SILVA BÍLIO, OAB/GO 21.272. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023